Tribunal: TJMT
Processo: 1024341-90.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024341-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (AGRAVANTE), EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI - CPF: 098.102.388-60 (AGRAVADO), ARNALDO MACHADO CHERULLI - CPF: 005.202.248-09 (AGRAVADO), RICARDO BARBOSA DE ABREU - CPF: 221.609.638-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ORIGINARIAMENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMÓVEL DADO EM GARANTIA – LEI 9.514/97 – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO JUDICIAL – DESCUMPRIMENTO – PROSSEGUIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DA CONSOLIDAÇÃO DO IMÓVEL – LEILÃO DO IMÓVEL – ACORDO SUSPENDE APENAS O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – POSSIBILIDADE DE RETOMADA DA OBRIGAÇÃO NOS MESMOS AUTOS – CONTINUIDADE DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Uma vez entabulado acordo no curso da execução ou do cumprimento de sentença, nada impede a retomada da marcha processual no sentido de satisfazer
,

nos mesmos autos, a pretensão do exequente, acaso descumprida a obrigação pelo executado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Banco Intermedium S/A,
com o fito de suspender a decisão, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do
Cumprimento de Sentença, extraído dos autos da Ação de Revisão de Cláusula Contratual nº 0034166-93.2016.8.11.0041
, ajuizado por
Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli e Arnaldo Machado Cherulli
, deferiu o pedido dos agravados, de suspensão do leilão marcado para o dia 26/06/2023, pela Franco Leilões.

Para tanto, aduz o agravante que o magistrado singular determinou nova suspensão do leilão, sob o argumento de que o acórdão proferido no agravo de instrumento nº 1023210-17.2022.8.11.0000 estaria sendo descumprido, o que seria equivocado, uma vez que, conforme decidido naquela ocasião, lhe caberia escolher entre executar o contrato firmado ou o acordo descumprido.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As razões recursais demandam o exame da decisão de origem, que determinou a suspensão do leilão do imóvel residencial dos agravados (apartamento no Edifício Domus Áurea, nesta Capital), designado para o dia 26.06.2022.

Apenas para elucidar a questão, impende ressaltar que os agravados ajuizaram a demanda, objetivando revisar o contrato de financiamento celebrado com o agravante, sob alegação de existência de cláusulas abusivas, cujo imóvel (apartamento no Edifício Domus Áurea, nesta Capital) é o bem gravado em alienação fiduciária.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, tendo as partes celebrado acordo, em sede recursal, junto ao Juízo de 2º Grau, conforme ata de Id 59498196.

O acordo foi devidamente homologado, Id 59498198, com trânsito em julgado, certidão de Id 59498199.

Consoante narrado nos autos, a decisão recorrida partiu da premissa de que o acordo entabulado entre as partes perante o CEJUSC de 2º Grau, devidamente homologado, com trânsito em julgado, implicitamente impediria a execução extrajudicial da garantia fiduciária, permitindo ao banco tão somente optar pela execução do acordo.

Sobre a questão
sub judice
, já restou pacificado no julgamento do recurso de agravo de instrumento sob nº 1023210-17.2022.8.11.0000, que inexiste impedimento para a retomada da pretensão da parte exequente, nos mesmos autos, uma vez que o acordo foi firmado para pagamento parcelado, e eventual óbice só seria possível em razão do cumprimento integral do acordo que ocasionaria a extinção da execução.

Portanto, a matéria restou pacificada.

Entretanto, cabe verificar que as partes deixaram de acostar aos autos a minuta do acordo, que na forma descrita na ata da audiência permite o entendimento de que as partes renegociaram o contrato que fundamentou a ação e diante disso, importante que a renegociação seja apresentada nos autos de origem, permitindo a apuração do descumprimento alegado pelo credor.

Ainda assim, patente o entendimento de que uma vez descumprido o acordo e sem que exista qualquer justificativa minimamente plausível que possa macular a intenção das partes, deve ser reformada a decisão de origem.

Cumpre salientar que o tema foi objeto de recente discussão pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário – RE 860631, com repercussão geral, Tema 982, quando na sessão extraordinária realizada em 26/10/2023, reconheceu, por maioria dos votos, que a execução extrajudicial nos contratos com alienação fiduciária, exatamente a modalidade aqui em discussão, em que o imóvel fica em nome da instituição financiadora, como garantia, prevista na Lei n. 9.514/1997, não viola os princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

Nesse contexto, a tese de repercussão geral fixada foi a seguinte:

“É constitucional o procedimento da Lei nº 9.514/1997 para a execução extrajudicial da cláusula de alienação fiduciária em garantia, haja vista sua compatibilidade com as garantias processuais previstas na Constituição Federal”.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida, que determinou a suspensão do leilão e possibilitar a retomada dos atos expropriatórios do imóvel objeto da garantia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024